Tribunal: TJSP
Processo: 1007650-29.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição do recurso (art. 1022, inc. II, do novo Cód. de Proc. Civil). Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade. Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.